Tribunal: TJBA
Processo: 8031884-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031884-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JACIARA PREZA BASTOS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). SENTENÇA DETERMINOU A EXCLUSÃO DO REGISTRO, E CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO PELO STJ DO CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO DO SCR. ANOTAÇÕES DE DÉBITOS INEXISTENTES OU PRESCRITOS DEVEM SER RETIRADAS. NO CASO CONCRETO INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. ALEGAÇÃO DE REGISTRO DO DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NÃO VERIFICADO. EXTRATO NÃO INDICA QUALQUER REGISTRO DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PRÁTICA DE ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DE RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8031884-87.2023.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e como apelada
JACIARA PREZA BASTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA